Tribunal: CARF
Processo: 10840.904902/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904902/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PIS/PER-DCOMP
Recorrente
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP reconheceu
parcialmente o direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente,
homologou a Dcomp até o limite do crédito reconhecido, conforme Despacho Decisório às fls.
13.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do
lançamento (sic) sob os argumentos da indevida apuração por amostragem e da ausência de
demonstração do fato gerador; e, 2) no mérito, a improcedência das glosas dos créditos sobre;
2.1) insumos utilizados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar; 2.2) mercadorias diversas
utilizadas no plantio da cana-de-açúcar; 2.3) combustíveis utilizados no plantio e transporte da
cana-de-açúcar; 2.4) mercadorias não aplicadas diretamente no sistema de produção; 2.5)
serviços de transporte – fretes; 2.6) depreciação de máquinas e equipamentos; e, 2.7) mercadoria
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904902/2011-40
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904902/2011-40

(açúcar) adquirida com o fim específico de exportação; e, 3) complemente de preços decorrentes
de variação cambial ativa.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 02-62.863, às fls. 239/271, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS
não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo fabricado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
FRETES. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos
e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar, assim como fretes e
transporte dessa cana-de-açúcar não se caracterizam, para fins de apuração de créditos
na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos da industrialização do açúcar e do álcool.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos
dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim, tendo em vista que a data de aquisição
do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços é condição expressa em lei para que se
possa apropriar os respectivos créditos, a comprovação desses elementos se faz
necessária.
CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos vinculados à receita de exportação, no caso de
produtos adquiridos com fim específico de exportação. A empresa comercial
exportadora possui sua constituição regida pela mesma legislação utilizada na abertura
de qualquer empresa comercial ou industrial para operar no mercado interno, sem
nenhuma exigência quanto a sua natureza, capital social ou registro especial.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA
FINANCEIRA.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio são consideradas receitas
financeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904902/2011-40

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO POR AMOSTRAGEM. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência da
autoridade administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que não foram
verificadas todas as operações realizadas pela contribuinte, não implicando em
presunção por parte da auditoria. Não cabe falar em presunção quando há nos autos
provas suficientes e concretas dos fatos apurados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA DENEGADAS
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua
realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese: 1) em preliminar, a incorreta apuração do fato gerador e da extensão do crédito
declarado/compensado pelo fato de a Fiscalização ter apurado o seu valor por amostragem o que
implicou preterição do direito de defesa; e, 2) no mérito, discorreu sobre o conceito de insumos,
para efeito de desconto de créditos do PIS, passiveis de dedução do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal, concluindo que tem direito de descontar créditos sobre os
custos/despesas com o plantio da cana-de-açúcar e sua industrialização, incorridos com: 2.1)
combustíveis, defensivos agrícolas, produtos químicos e tratamento de esgoto; 2.2) fretes para o
transporte da cana-de-açúcar da lavoura para a usina; 2.3) depreciação de máquinas e
equipamentos sob o argumento que todos são empregados diretamente no seu processo
produtivo, sendo irrelevante a data em que foram adquiridos; o direito não pode ser limitado aos
bens adquiridos depois de 30/04/2004; esta limitação temporal é ilegal e fere o princípio da não
cumulatividade; 3) o direito de incluir na receita de exportação os valores da variação cambial
ativa (complemento de preço) decorrentes das exportações, tendo em vista que, de fato,
correspondem a receitas de exportação de produtos e não financeiras, inclusive, esse é o
entendimento do STF no julgamento do RE 627.815; e, 4) a indevida glosa de créditos
descontados sobre as aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação,
tendo em vista que não é comercial exportadora, mas empresa que tem como objetivo social,
dentre outras atividades econômicas, a prestação de serviços de exportação; ao final, requereu o
reconhecimento do seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a homologação
integral da Dcomp e, se assim não entender, seja o julgamento convertido em diligência para que
se apure a validade dos créditos.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904902/2011-40

A decisão recorrida manteve a glosa dos créditos descontados sobre os
custos/despesas com encargos de depreciações de bens do ativo imobilizado sob os fundamentos
de que
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos
dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim tendo em vista que a data de aquisição
do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços é condição expressa em lei para que se
possa apropriar os respectivos créditos, a comprovação desses elementos se faz
necessária.
Segundo esses argumentos, a glosa foi mantida sob dois fundamentos: 1o)
vedação, em relação aos bens adquiridos até 30/04/2004; e, 2o) ausência de comprovação de que
os bens são utilizados na produção dos produtos destinados a venda.
No Relatório de Ação Fiscal às fls. 31/52, parte integrante do despacho decisório
que deferiu em parte o ressarcimento declarado/compensado no Per/Dcomp em discussão consta:
Analisando as planilhas apresentadas pela contribuinte, verificamos que foram
inseridos em sua apuração créditos apurados sobre despesas de depreciação relativas a
equipamentos não utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Encontramos nestas condições os seguintes itens, informados na coluna
“Utilização no Processo Produtivo” da planilha da contribuinte, com a denominação:
Gerência Agrícola, Preparo da Cana, Implementos Agrícolas, Laboratório de Sacarose,
Carregadeiras, Tratores Médios, Supervisão, Apoio Mecanização, Caminhões e Outros
Transportes, Aplicação de Vinhaça, Pá Carregadeira, Oficina Mecânica, Implementos
Rodoviários, Caminhão de Transporte de Cana, Bombeiro e Carregamento de Vinhaça,
Geração Própria, etc.
Constatamos, também, que foram incluídos nas planilhas de depreciação, na coluna
“Tipo de Depreciação” sob o título “Equipamentos”, valores correspondentes à mão-de-
obra paga a pessoa física, o que contraria o disposto no parágrafo 21 combinado com o
parágrafo 2o, inciso I do artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Nestas condições estão incluídos
os itens relacionados com nome de pessoa física na coluna “Número da NF”, como por
exemplo: JOSE CARLOS EUGENIO, DEJANIR APARECIDO FERNANDES,
WILSON APARECIDO GASPAR e outros.
Verificamos, ainda, que a empresa inseriu em sua apuração despesas de
depreciação relativas a “edificações e benfeitorias” que não foram utilizadas nas
atividades da empresa, tais como: Casa de Colônia e Posto de Combustível.
Assim sendo, efetuamos as glosas dos valores das despesas de depreciação
relativas às aquisições de máquinas e equipamentos não utilizados no sistema produtivo
da empresa, assim como sobre os valores correspondentes à mão-de-obra de pessoa física
utilizada na depreciação de máquinas e equipamentos e, também, sobre as
edificações/benfeitorias não utilizadas nas atividades da empresa, conforme pode ser visto
no ‘DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS VALORES DAS DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO PASSÍVEIS DE DESCONTO DE CRÉDITOS DA COFINS NÃO
CUMULATIVA”, inserido no “Anexo 1”.
No entanto, do exame dos autos, não encontramos as planilhas apresentadas pelo
contribuinte, a planilha da glosa dos créditos descontados sobre os encargos de depreciação,
efetuadas pela Fiscalização e o Demonstrativo de Apuração dos Valores das Despesas de
Depreciação Passíveis de Desconto de Créditos da Cofins inserido no Anexo 1.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904902/2011-40

Assim sendo e considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RE 599.316/SC, transitada em julgado 20/04/2021, com repercussão geral,
julgando inconstitucional o art. 31, caput, da Lei no 10.865/2004, que vedava o creditamento do
PIS e da Cofins sobre os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até
30/04/2004, propomos a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
anexe aos autos a “Planilha da Glosa de Depreciação”, elaborada pela Fiscalização, contendo:
Número do Bem; Descrição do Bem; Número da NF; Valor do Bem; Valor da depreciação;
Valor glosado; Função do Bem; e, Aplicação do Bem, cujos créditos foram glosados por ela.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital